Tribunal: TJMT
Processo: 1043712-77.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043712-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), POSTO POEMA LTDA - CNPJ: 39.329.847/0001-50 (APELADO), FERNANDO DE BULHOES SANTOS - CPF: 599.660.252-00 (ADVOGADO), ADAO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 091.420.179-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS EM CADA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução fundada em CDA posteriormente cancelada administrativamente, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa tanto nos embargos quanto na execução fiscal principal, de forma cumulativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a fixação cumulativa de honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos respectivos embargos, quando a CDA foi cancelada administrativamente após a citação e antes da sentença, e se tal condenação configura duplicidade indevida diante da ausência de atuação substancial na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a cumulação de honorários advocatícios em demandas autônomas, como a execução fiscal e os embargos à execução, desde que respeitados os limites legais e observada a autonomia procedimental.
4. A atuação processual da parte executada foi provocada por erro da Administração ao inscrever indevidamente o crédito tributário, o que justifica a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

5. A extinção da execução, ainda que por perda superveniente do objeto, não exonera o exequente do pagamento da verba sucumbencial se a parte contrária foi compelida a se defender judicialmente.
6. A sentença observou corretamente a diretriz firmada no Tema 587/STJ, não havendo bis in idem, mas sim reconhecimento da atuação autônoma em cada processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas com sucumbência própria.
2. O cancelamento administrativo da CDA após a citação não elide a aplicação do princípio da causalidade nem afasta a sucumbência da Fazenda Pública quando provocada a defesa judicial do executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 3º; art. 90, § 4º; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.02.2019; AgInt no REsp 2.152.579/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.09.2024; STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital
, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Recorrido, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito tributário, extinguir a execução fiscal, determinar a baixa da certidão de dívida ativa e o desbloqueio dos valores constritos, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, decisão esta posteriormente integrada por meio de acolhimento de embargos de declaração, ocasião em que foram fixados honorários advocatícios também no âmbito da execução fiscal principal, de forma cumulativa.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta a impossibilidade de cumulação de honorários sucumbenciais na execução fiscal com aqueles fixados nos embargos à execução, nas circunstâncias específicas do caso concreto.

Afirma ser incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada administrativamente em 17/12/2024, antes mesmo da prolação da sentença nos embargos, circunstância que, segundo argumenta, teria extinguido automaticamente a execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega que a atuação do patrono da parte executada na execução fiscal teria se limitado à prática de atos formais relacionados à garantia do juízo, não havendo efetiva litigiosidade ou atividade processual relevante apta a justificar a fixação de verba honorária autônoma na execução.

Assinala que a decisão recorrida deixou de reconhecer a perda do objeto da execução decorrente do cancelamento da CDA e acabou por impor uma duplicidade de condenação em honorários advocatícios que reputa indevida.

Defende que a extinção da execução fiscal teria ocorrido de forma automática em razão do cancelamento administrativo da CDA, de modo que eventual provimento jurisdicional declarando a extinção do crédito tributário seria desnecessário, por já reconhecida a inexigibilidade na esfera administrativa.

Afiança que não há fundamento legal para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal, reputando incabível a imposição de “dupla condenação” sob o fundamento de aplicação do entendimento firmado no Tema 587.

Enfatiza que, embora se reconheça, em tese, a possibilidade de fixação de honorários em cada uma das ações — execução fiscal e embargos à execução —, seria imprescindível a análise concreta da efetiva atuação profissional em cada feito e da autonomia decisória de cada processo.

Destaca que a extinção da execução fiscal decorre automaticamente da desconstituição promovida nos embargos, não haveria justificativa para nova condenação em honorários na execução, sobretudo quando inexistente atuação processual relevante naquele feito.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos das alegações e pedidos formulados nas razões recursais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 337529388).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Recorrido, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito tributário, extinguir a execução fiscal, determinar a baixa da certidão de dívida ativa e o desbloqueio dos valores constritos, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, decisão esta posteriormente integrada por meio de acolhimento de embargos de declaração, ocasião em que foram fixados honorários advocatícios também no âmbito da execução fiscal principal, de forma cumulativa.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal (autos n. 1047727-26.2023.8.11.0041) em face do Posto Poema Ltda., visando à cobrança do montante de R$ 58.994,82 (cinquenta e oito mil reais novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), referente ao crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2023863187.

Regularmente citado no feito executivo, o Executado opôs embargos à execução, alegando, em síntese, que os débitos de ICMS referentes às competências de abril e maio de 2023 foram integral e tempestivamente quitados, destacando que a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal decorreram de erro material no preenchimento do código de pagamento quando do lançamento das informações na Escrituração Fiscal Digital.

Asseverou que, não obstante o efetivo recolhimento das guias, os débitos permaneceram indevidamente registrados nos sistemas fazendários, circunstância que culminou na inscrição do crédito tributário, na propositura da execução fiscal e na constrição judicial de valores em suas contas bancárias.

Defendeu, assim, a inexigibilidade do crédito tributário, a ausência de causa legítima para a cobrança executiva e a consequente extinção da execução fiscal, além da suspensão da exigibilidade do crédito e do reconhecimento do direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Após os trâmites legais, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva da sentença assim grafada:

“Diante de todo o exposto, julgo procedentes os Embargos à Execução Fiscal, extinguindo a execução fiscal nº 1047727-26.2023.8.11.0041, em razão da inexistência de débito tributário a ser cobrado. Determino a baixa da Certidão de Dívida Ativa e o desbloqueio dos valores penhorados, conforme os comprovantes de pagamento apresentados.

Condeno a Fazenda Pública Estadual do Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com redução proporcional, em razão do princípio da causalidade, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda-se o translado da decisão para os autos da execução fiscal, com a devida comunicação às partes.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] No caso em análise, verifico que assiste razão à parte embargante. A decisão embargada, de fato, não analisou o mérito da questão efetivamente suscitada nos primeiros embargos de declaração, que tratava especificamente da fixação de honorários advocatícios na execução fiscal principal (nº 1047727-26.2023.8.11.0041), de forma cumulativa com os honorários já fixados nos embargos à execução.

Ao contrário do que constou na decisão embargada, os primeiros embargos de declaração não buscavam rediscutir matéria já decidida, mas sim sanar erro material quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal principal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (Tema 587), fixou a seguinte tese: "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3º do artigo 20 do CPC/1973".

Assim, reconheço a existência de erro material e omissão na decisão embargada, e passo a sanar tais vícios.

Na sentença que julgou procedentes os embargos à execução (ID 180338803), foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, não houve manifestação expressa sobre os honorários advocatícios na execução fiscal principal (nº 1047727-26.2023.8.11.0041).

Considerando a autonomia relativa entre a execução fiscal e os embargos à execução, e em observância à jurisprudência do STJ (Tema 587), fixo honorários advocatícios também na execução fiscal principal (nº 1047727-26.2023.8.11.0041), em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pela Fazenda Pública Estadual do Mato Grosso, de forma cumulativa com os honorários já fixados nos embargos à execução.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o erro material e a omissão apontados, nos termos acima expostos.

No mais, permanece a decisão tal como lançada. [...]“.

A controvérsia central submetida a exame no presente recurso consiste em verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal, a qual foi extinta em razão do cancelamento administrativo do crédito tributário, após a citação do executado e a oposição de embargos à execução, considerando que, nos próprios embargos, já houve fixação de verba honorária.

O Recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios também no âmbito da execução fiscal configura indevida duplicidade de condenações, porquanto já houve a fixação de verba honorária nos embargos à execução, os quais foram julgados procedentes.

Alega que a execução fiscal encontrava-se desprovida de objeto em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, ocorrido antes mesmo do julgamento dos embargos, circunstância que teria acarretado a extinção automática do feito executivo, sem necessidade de novo pronunciamento judicial com carga decisória própria.

Defende que a atuação do patrono da parte executada no processo executivo limitou-se a atos formais relacionados à garantia do juízo, inexistindo efetiva litigiosidade ou trabalho jurídico autônomo capaz de justificar a fixação de honorários sucumbenciais distintos.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida deixou de considerar a repercussão recíproca entre a execução fiscal e os embargos à execução, bem como as particularidades do caso concreto, culminando na imposição de duas condenações honorárias fundadas em um único resultado útil, o que, a seu ver, afronta os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, em que pese as razões recursais deduzidas, a pretensão do Estado de Mato Grosso não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível o arbitramento cumulativo da verba honorária nas ações de execução fiscal e naquelas que visam à desconstituição do crédito tributário executado, como ocorre na ação anulatória e nos embargos à execução, ante a natureza autônoma das demandas.

Dessa forma, tem-se que a fixação de honorários em ambas as causas não configura
bis in idem
, mas reflete tão somente a autonomia procedimental e da sucumbência verificada em cada uma delas.

A propósito, eis julgados representativos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória). Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 587/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.520.710/SC, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento de ser possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com a arbitrada na própria execução, vedada a compensação entre ambas (REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.2.2019).

II É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

III Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.579/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021).

Ademais, o STJ editou a Súmula n. 153, segundo a qual "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". Tal enunciado sumular aplica-se também às hipóteses de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa pelo executado, como ocorreu no caso em análise.

O princípio da causalidade, que norteia a condenação em honorários advocatícios, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, o ajuizamento da ação execução fiscal se revelou indevido, uma vez que o crédito tributário que lhe servia de fundamento encontrava-se integralmente quitado, circunstância que obrigou a parte executada a constituir advogado e a se defender judicialmente, tanto no âmbito da execução fiscal quanto por meio da oposição de embargos à execução, a fim de afastar a cobrança indevida e a constrição patrimonial que lhe fora imposta.

Assim, à vista do conjunto fático-probatório delineado nos autos, da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, bem como da incidência do princípio da causalidade, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na condenação imposta na origem.

Ao revés, a manutenção da verba honorária fixada em ambos os feitos revela-se medida que prestigia a autonomia das demandas e assegura a adequada remuneração do trabalho profissional desenvolvido, razão pela qual a sentença, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026